Tribunal: STF
Processo: HC 252482
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 979.669/SP. 



    Pelo que se depreende, “o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de janeiro de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, juntamente com agentes da Vigilância Sanitária, na farmácia do paciente, local onde supostamente se desenvolviam atividades criminosas ligadas à traficância”. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista que foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    Eis que foi surpreendido por policiais civis desta especializada mantendo em depósito e expondo a venda em sua farmácia grande quantidade de medicamentos controlados e anabolizantes de origem não comprovada cujo princípio ativo estão na portaria 344, do Ministério da Saúde, como nandrolona, estanozolol e trembolona, além de milhares de microtubos comumente utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes, insumos utilizados na preparação de droga como cafeína e tetracaína, remédios vencidos e ainda o valor aproximado de R$ 64.500,00 em espécie cuja origem não restou suficientemente demonstrada. As investigações já estavam em andamento (autos nº 150199-76.2024.8.26.0378) e apuravam que em sua farmácia estavam sendo comercializados anabolizantes, remédios controlados sem receita, medicamentos vencidos, além de microtubos/eppendorfs que eram vendidos a traficantes locais para acondicionar entorpecentes e substâncias químicas para o "beneficiamento" de entorpecentes. 



    (...) 



    Não obstante a primariedade, o custodiado possui maus antecedentes também relacionados aos fármacos é investigado em autos próprios e a prisão foi efetuada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar oportunidade em que, em tese, os indícios de autoria e prova de materialidade foram confirmados. 



    No que se refere à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que “o acometimento da grave patologia vascular comprova-se por sensíveis registros fotográficos demonstradores do inchaço, das feridas e da anômala coloração da perna do Paciente, bem como por relatórios, atestados e recente laudo médico que, preludiando objetivo risco de amputação, estampa a necessidade de cuidados especializados e medicação de uso diário ao Paciente João Antônio”. Requer, assim, “a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta pela prisão domiciliar preconizada pelo art. 318, II, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente